Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-19.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008203-19.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA - CPF: 062.087.821-55 (RECORRENTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS MACHADO SILVA - CPF: 036.850.501-41 (VÍTIMA), NAILSON MAGALHAES SOUSA - CPF: 029.944.151-27 (ASSISTENTE), JOAO PEDRO COSTA GUTIERREZ - CPF: 073.629.761-86 (ASSISTENTE), LORENA NEVES LELLIS - CPF: 059.012.651-22 (ASSISTENTE), RUBILEY BRAGA PIMENTEL - CPF: 045.834.481-80 (ASSISTENTE), JULIA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 057.430.051-17 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA E DO DOLO HOMICIDA – ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal, por haver indícios suficientes de dolo homicida, com base na prova oral colacionada e nas circunstâncias do delito.

Havendo um mínimo de suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1008203-19.2021.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Ricardo Rodrigues Silva
contra a r. decisão de pronuncia, proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com implicações da Lei Federal n. 8.072/90, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do crime imputado ao recorrente. (Id. 86968061).

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de lesões corporais e a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 86968064).

O Juízo singular manteve a decisão, em Juízo de retratação. (Id. 86968065).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 91404971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a defesa de
Paulo Ricardo Rodrigues Silva
a sua impronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele.

Narra à denúncia: (id. 86963679).

“
Consta nos autos que no dia 10/08/2019, por volta das 02h20min, durante o show do cantor Wesley Safadão no evento “Exposul”, realizado no Parque de Exposições desta cidade, a vítima Jean Carlos Machado Silva fora atingida por um golpe de arma branca – tipo canivete, resultando na Lesão Corporal descrita no Laudo Pericial Criminal de fls. 14-17, e Mapa Topográfico de Lesões de fls. 18-19, causando PERIGO DE VIDA e DEFORMIDADE PERMANENTE, não ocasionando o evento morte por circunstâncias alheias a vontade do agente denunciado.

Apurou-se que o denunciado PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor do golpe desferido na vítima Jean Carlos.

Nesta senda, ao efetuar a facada contra Jean Carlos, o denunciado Paulo Ricardo deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a vítima fora prontamente socorrida por seus amigos e levada até o posto médico que havia no parque de exposições, local onde recebeu os primeiros atendimentos antes de ser encaminhada ao Hospital Regional.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente em um desentendimento ocorrido instantes antes do fato entre um grupo no qual a vítima estava, e um grupo no qual o denunciado estava.

Seguindo o relato, um indivíduo não identificado fora até o grupo onde a vítima estava pedindo “fumo”, ocasião em que esbarrou em Jean (vítima), gerando um início de confusão que não prosperou.

Todavia, momentos após, houve um novo desentendimento entre Raul Vilela Mota (que estava com o denunciado) e João Pedro Costa (que estava com a vítima). Na ocasião, João Pedro se retirou para evitar maiores consequências.

Nesta esteira, ao afastar-se do local, João Pedro percebeu que o desentendimento persistiu entre a vítima Jean, o denunciado Paulo Ricardo, Raul e um terceiro não identificado, momento em que Paulo Ricardo desferiu um golpe com arma branca, do tipo “canivete”, no abdômen da vítima, e fugiu na multidão.

O crime fora praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, consistente na SURPRESA.

Como visto, durante a discussão retromencionada, no meio de um aglomerado de pessoas dentro da arena do parque de exposições local, o denunciado, de inopino, “sacou” um canivete e desferiu um golpe no abdômen da vítima, evadindo-se no meio da multidão, logo em seguida.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido), nos moldes do artigo 14, inciso II, ambos do código Penal, com implicações da Lei Federal nº 8.072/90, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que, PRONUNCIADO, seja, ao final, responsabilizado na forma da lei.”
(Sic).

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal, disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato, e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. ”

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência Id. 86963680 (fls. 05/08), pelo termo de exibição e apreensão Id. 86963680 (fls. 12/13) e pelo laudo pericial Id. 86963680(fls. 16/25).

Com relação à potencial autoria do crime, observa-se que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, durante a instrução processual.

Verifica-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o acusado foi o autor do delito imputado a ele, que só não se consumou, por circunstâncias alheia à sua vontade.

O recorrente, em depoimento prestados, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial, negou a autoria delitiva (id 86963680 – págs. 38/41).

A vítima
Jean Carlos Machado Silva
perante a autoridade policial relatou:

“(...)
Que mantém relacionamento com a pessoa denominada de Lorena Neves aproximadamente três anos, e na data do ocorrido declara que estava na companhia destes amigos denominados: Alex e Rubiley e declara que quando já estavam no Parque de Exposição encontraram outro amigo denominado de João Pedro; que ficaram na arena de rodeios e declara ter assistido o rodeio e posteriormente o show do cantor Wesley; que informa também que amigos Alex, João Pedro e Rubiley, ambos estavam em companhia de suas esposas; que o declarante afirma que no local havia feito ingestão de muita bebida alcoólica (uísque), juntar com sua convivente Lorena; que declara que era por volta das 02h00min do dia 10/08/2019; quando foi atingido por um golpe de arma branca; que declara ter percebido que teria atingido quando o autor do crime já teria se evadido do local e afirma não ter sido por identificá-lo, pois alega que a ocorrência foi muito rápida; que indagado sobre a motivação do crime em seu desfavor informa desconhecer, pois declara não ter se envolvido em qualquer discussão no local e afirma não possuir desafeto; que
em relação ao autor do crime seu desfavor afirma que as pessoas (amigos) que estavam em sua companhia, possuem condições de reconhecer o autor do crime
; que declara ter sido socorrido por uma unidade de atendimento de emergência, que fica posicionada no interior do Parque de Exposição; que alega conhecer somente de vista a pessoa denominada de Raul, e informa que não possui proximidades este, mas afirma ter visto este no local juntamente com outras pessoas que alega desconhecer; que ratifica o fato de não ter condições de proceder o reconhecimento fotográfico do suspeito, pois tal ação ficou prejudicada devido ao fato de ter ingerido bebida alcoólica (uísque) e não se recordar das circunstâncias do ocorrido em seu desfavor.
” (Sic), (
id. 86963680 – Págs. 14/15).

Os policiais militares,
Nailson Magalhães
e
Thierson Willian
, em depoimento prestado perante autoridade policial, foram uníssonos, ao relatar que o autor da tentativa de homicídio seria Paulo Ricardo Rodrigues Silva.

“(...). Que
na data da ocorrência era o responsável pela guarnição. Ao tomar conhecimento sobre a tentativa de homicídio ocorrido na data de 09/08/2019 no parque de exposição de Rondonópolis-MT, iniciaram-se os trabalhos de buscas no intuito de se chegar ao autor do fato,
restando descortinado que o autor da tentativa de homicídio seria Paulo Ricardo Rodrigues Silva, o qual possui vários boletins de ocorrência em seu desfavor
; foi mantido contato via telefone com a testemunha João Pedro Costa, enviamos a foto do suspeito e a testemunha o reconheceu”.
(Id 86963680 – Págs. 09/11).

A testemunha
João Pedro Costa Gutierrez
, declarou:

“Na data do fato encontrou o ofendido no Parque de Exposições, isto por volta das 21h30min e este estava em companhia de mais dois amigos, assistiram o rodeio e posteriormente estavam assistindo o show do cantor Wesley Safadão. E, em determinado instante percebeu que houve um princípio de desentendimento envolvendo Jean Carlos e um rapaz, o qual esbarrou em Jean Carlos e este disse: "
Não chega assim, pois alguém pode te estranhar
"
,
e a resposta do desconhecido foi que estava somente procurando o denominado de Alex para pegar com este um pouco de fumo; naquele instante a discussão não prosperou. Todavia, quando estava quase finalizando o show (horário do fato), em determinado instante, estava de costas para um rapaz, o Raul, que esbarrou o ombro no seu rosto em seguida ocorreu um princípio de desentendimento, mas Raul se retirou; Em ato contínuo, verificou que estava iniciando-se um novo entrevero envolvendo Jean Carlos, Raul, Paulo Ricardo e outro rapaz. Fato muito rápido, Paulo Ricardo se retirou do local e correu no meio da multidão e tomando rumo ignorado. E o ofendido já tinha sido atingido na região do abdômen.
Afirma ter certeza que o autor da lesão provocada na vítima foi Paulo Ricardo
. Além disso, promoveu o reconhecimento fotográfico do acusado (...).
(Sic), (Id. 86963680 – Págs. 26/27).

A testemunha
Rubiley Braga Pimentel
, assim declarou perante autoridade policial.

“(...)
que declara que o autor do golpe em desfavor de Jean se aproximou, desferiu o golpe, e em seguida saiu correndo do local e tomou rumo ignorado pelo declarante;
que neste ato foi apresentado ao depoente a fotografia do suspeito (juntada aos autos), e o depoente declara “reconhecer”, sem dúvida alguma que a pessoa da fotografia é a mesma pessoa que visualizou desferindo um golpe com uma arma branca (canivete) em desfavor de Jean Carlos
; que o depoente ressalta que não faz ingestão de bebida alcoólica e afirma que na data do ocorrido estava lúcido; que admite que após Jean ser lesionado, prestou auxílio a este, lhe conduzindo até um local que havia uma ambulância (fora da arena) e posteriormente Jean foi encaminhado ao hospital regional para atendimento especializado.”
(Sic), (id. 86963680 – Págs. 32/33).

Consta também nos autos, os depoimentos das testemunhas Lorena Teles Lellis (id. 86963680 – Págs. 30/31), Julia Queiroz de Souza (id. 86963680 – Págs. 34/35), Raul Vilela Mota (id. 86963680 – Págs. 36/37).

Na fase judicial, a vítima Jean Carlos Machado Silva, em seu depoimento assim declarou:

"
MP
: O que o senhor pode esclarecer para a gente?

Vítima:

A única coisa que eu recordo foi ele passando o canivete em mim e saiu correndo (...). Talvez ele deveria ter confundido meu amigo comigo, porque éramos parecidos
. Eu não estava na hora da discussão. Alguém do meu grupo discutiu com ele, só. Eu não estava na discussão. Quando recebi a facada, não estava tendo briga (...) ainda falei para minha esposa que parece que recebi uma canivetada. Nunca conversei com esse cara. Não posso afirmar porque não vi quem foi. (...)

Magistrado:
O senhor disse que não viu a pessoa do acusado, seus amigos mostraram quem era?

Vítima:

Sim

Magistrado:

o senhor está vendo ele (Paulo Ricardo Rodrigues Silva
)
na câmera agora seu Jean?

Vítima:

estou, estou vendo.

Magistrado:

e essa pessoa que seus amigos mostraram, como sendo a pessoa que esfaqueou o senhor?

Vítima: é (...)."

(Sic), (Mídia – 86968037).

O policial militar
Nailson Magalhães Sousa
, em juízo, declarou.

"
MP:
Tem conhecimento desses fatos?

Test.:
(...). Sim, no boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Civil já existia um suspeito (...) a vítima estava no hospital.
A esposa da vítima deu o nome de Paulo Ricardo e a vítima afirmou que foi ele que desferiu a facada
. Depois ele falou que não, acredito que por receio. (...) A gente verificou que ele tinha alguns requerimentos policiais já, fizemos monitoramento na residência (...) o acusado acabou fugindo de moto. Acabamos perdendo ele, a mãe dele não quis dizer onde ele estava (...).

MP:
A vítima não reconheceu o autor?

Test.:
Ele ficou com receio.
No primeiro momento ele reconheceu
, depois falou que não, afirmou não ter certeza. As testemunhas e a pessoa que estavam com ele disseram que sim, que foi Paulo Ricardo.

MP:
O senhor mandou uma foto para o João Pedro Costa?

Test.:
Sim (...).

MP:
Recorda de ter mandado essa foto?

Test.:
Sim.

MP:
Lembra quantas facadas?

Test.:
Uma só, se eu não me engano.

MP:
Ele fez cirurgia (...)?

Test.:
Ele estava no hospital regional (...).

Defesa:
A vítima chegou a dizer qual seria o motivo da facada?
Test.:
Segundo a testemunha (...) Paulo Ricardo seria conhecido de um amigo que fazem parte do mesmo grupo. Desentendimento que não sabe qual é. Talvez por ciúme.

Defesa:
A namorada da vítima chegou a dizer qual era o motivo da facada?

Test.:
Não (...)".
(Sic), (id. 86967969).

A testemunha
Rubiley Braga Pimentel
, em juízo, declarou:

"
MP:
O que aconteceu?

Test.:
Que eu me lembro, o Jean estava próximo a mim e esse rapaz falou algo para ele, a hora que eles separaram um de perto do outro, o Jean viu que estava sangrando (...),
cheguei a ver o rosto do rapaz sim, nunca tinha visto ele. Tenho certeza que foi ele.
Não fiz reconhecimento na delegacia, se eu não me engano (...) eu fui só prestar depoimento, não me recordo se mostraram fotografia no depoimento.
(...)

(Sic), (Mídia - id. 86968037).

A testemunha
Lorena Neves Lellis
, em juízo, declarou:

"
MP:
Se recorda dos fatos?

Test.:
Estávamos com o nosso grupo lá (...).

Magistrado:
Vocês estavam na festa?

Test.:
(...) Sim.

Magistrado:
Houve uma confusão entre um amigo de vocês com o grupo dele?

Test.:
Sim.

Magistrado:
Esse amigo de vocês por acaso é João Pedro?

Test.:
Sim.

Magistrado:
Quem separou a briga?

Test.:
Outros meninos que estavam com a gente.

Magistrado
: E o que aconteceu ao separar a briga?

Test.:
Eu peguei e fui lá no menino que estava junto com esse daí e falei para ele (Raul) para eles não brigarem, porque eles eram amigos (...). Aí Jean me chamou, fui lá para nossa roda para trás e depois Jean estava conversando comigo,
ele (réu) chegou, apunhalou e saiu.

Magistrado e MP:

Quem apunhalou?

Test.: Foi Paulo Ricardo.

MP:
Seu marido conhecia Paulo?

Test.:
Não, nunca viu.

MP:
Seu marido foi pego de costas?

Test.:
De frente (...) Paulo Ricardo foi de frente nele e deu uma facada (...). Meu marido não esperava por essa facada.

MP:
Seu marido foi pego de surpresa?

Test.:
Foi pego de surpresa (...).

Defesa:
Seu marido não teve nenhuma discussão com ele, nada?

Test.:
Nada.
(Sic), (id. 86967976).

Por fim, a testemunha
João Pedro Costa Guitierrez
, em juízo declarou:

(...)

MP:
Teria sido o réu?

Test.:

Acho que sim (...) estou falando o que sei, para mim foi Paulo Ricardo que trombou no Jean.

MP:
O senhor viu Paulo dando facada no abdômen do Jean?

Test.: Não vi a faca, canivete que foi usado.
Vi ele esbarrando no rumo do abdomên do Jean (...). Foi o último contato que o Jean teve com alguém antes de "esmolecer".

MP:
O senhor não sabe se era uma faca, foi isso?

Test.:
Sim (...) estava muito aglomerado (...).

MP:
O senhor viu ele dando o golpe?

Test.:
Vi ele batendo no rumo do ferimento (...) não sei porque ele fez isso. (...)
(Sic), (86967971).

Note-se, das provas testemunhais, que há indícios de que o réu tenha praticado o delito imputado a ele e, desse modo, deve ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Até porque, para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.
(....)

4. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de lesões corporais e a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

Inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal, por haver indícios suficientes de dolo homicida, com base na prova oral colacionada e nas circunstâncias do delito, consistente no fato do réu ter desferido uma facada contra a vítima na região abdominal.

Com efeito, a discussão acerca da configuração da culpa consciente ou do dolo eventual demanda análise e valoração aprofunda da prova, a qual deve ser preservada para o julgamento pelos senhores jurados, não havendo no presente momento processual provas extremes de dúvidas no que se refere ao elemento subjetivo do réu.

Nesse sentido:

Recurso em sentido estrito. Decisão que pronunciou o acusado por dupla tentativa de homicídio simples, afastando a qualificadora narrada na exordial. Recurso defensivo pretendendo a absolvição e a desclassificação para o crime de lesão corporal. Impossibilidade. Mera decisão de admissibilidade da acusação. Prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Dolo eventual que apenas poderia ser afastado se evidenciada com clareza a sua não caracterização. Impossibilidade de desclassificação para a figura da lesão culposa na direção de veículo automotor. Questão que deverá ser analisada pelo Tribunal do Júri. Compatibilidade do dolo eventual com a tentativa. Jurisprudência do E. STJ. Recurso do Ministério Público requerendo a inclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Incompatibilidade da qualificadora do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, com o dolo eventual. Precedentes dos tribunais superiores. Decisão de pronúncia mantida na íntegra. Recursos impróvidos.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0000295- 94.2014.8.26.0568; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/07/2016; Data de Registro: 14/07/2016)

Posto isso, inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal.

No que tange à exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, elas são juridicamente pertinentes e defensáveis, havendo, um mínimo de suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise de suas exclusões ou não.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois somente ao conselho de sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial, só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes, o que não ocorreu in casu.

(N.U 0007797-90.2016.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, publicado no DJE 30/06/2017)
.

Sublinhe-se ainda, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante disso, no caso em apreço, vislumbro a existência de base probatória, apta a permitir a análise da exclusão, ou não, das qualificadoras pelo Júri Popular, em relação ao motivo fútil, consta dos autos, que o crime fora praticado, consistente em um desentendimento ocorrido instante antes do fato entre um grupo no qual a vítima estava, e um grupo em que o denunciado estava.

Conforme bem relatou o juízo
a quo
, na sentença de pronuncia,
in verbis
:

“Alega a acusação que o acusado praticou homicídio tentado qualificado em face do ofendido, por motivo fútil. Conforme se depreende dos autos, ocorreu um desentendimento instante antes do fato, entre um grupo no qual a vítima estava, e um grupo em que o denunciado estava. Segundo os relatos, um indivíduo não identificado fora até o grupo onde a vítima estava pedindo “fumo”, ocasião em que esbarrou em Jean (vítima), gerando um início de confusão que não prosperou.

Todavia, momentos após, houve um novo desentendimento entre Raul Vilela Mota (que estava com o denunciado) e João Pedro Costa (que estava com a vítima). Na ocasião, João Pedro se retirou para evitar maiores consequências. Nesta esteira, ao afastar-se do local, João Pedro percebeu que o desentendimento persistiu entre a vítima Jean, o denunciado Paulo Ricardo, Raul e um terceiro não identificado, momento em que Paulo Ricardo desferiu um golpe com arma branca, do tipo “canivete”, no abdômen da vítima, e fugiu na multidão. ”
(Sic),

(Id. 86968048).

Da mesma forma, não há como afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, que em tese a vítima foi colhida de surpresa, tendo o denunciado, de inopino, sacou um canivete e desferiu um golpe no abdômen da vítima, evadindo-se no meio da multidão logo em seguida. Além disto, a própria vítima afirmou que não percebeu o ataque com antecedência, somente sentido o golpe, o que pode caracterizar teoricamente o recurso que impossibilitou a defesa.

Dessa maneira, presentes os indícios de base probatórias, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a exclusão, ou não, das qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
PAULO RICARDO RODRIGUES SILVA
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com implicações da Lei Federal n. 8.072/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021